Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728922-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SERVEMAIS LTDA - EPP AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA SERVEMAIS LTDA – EPP contra decisão de ID 28860709, proferida em ação de de obrigação de fazer proposta por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA, que rejeitou a questão preliminar referente ao valor da causa. Afirma, em suma, que o valor da causa descrito na petição inicial não observou o artigo 58, da Lei n. 8245/91; que deve ser considerado o valor correspondente a doze meses de aluguel; que deve ser determinado o recolhimento das custas complementares. Requer, liminarmente, a o reconhecimento do valor da causa como R$ 261.923,88, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 28859099). É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A decisão que mantém o valor atribuído à causa não contempla matéria abrangida entre as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça não desafia agravo de instrumento. (Acórdão 1289728, 07077443820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora